Tribunal: STF
Processo: HC 192199
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, o registro de que “o denunciado Lukas Pinheiro Paiva descumpre frontalmente as decisões judiciais, embaraça investigações ainda em curso, oferece vantagens indevidas à custa de novos danos ao erário municipal, assedia testemunhas, direta e indiretamente, com o objetivo de tumultuar a atuação do sistema de justiça”. 



    2. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.